Tribunal: TJES
Processo: 0002105-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DE CARVALHO ANDRE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, §8º DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. No caso vertente, foi atribuído à causa o valor de R$2.522,65 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), sendo hipótese de aplicação da regra excepcional do §8º do artigo 85 do CPC, com fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando o reexame da sentença que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 22 e seguintes), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos parâmetros do artigo 85, §3º do CPC.

Em suas contrarrazões (ID 8201672), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
requer o não provimento do apelo.

Pois bem. O objeto da controvérsia se resume em analisar os ônus de sucumbência, em especial os honorários, de forma a estabelecer a forma de cálculo da referida verba.
Neste ponto, vejamos como se deu a fixação dos honorários sucumbenciais por parte do magistrado sentenciante:

Condeno o defendido/embargante nas custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos deste município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 85, §2º do CPC)
tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município. O valor deverá ser acrescido ao processo principal.

Assim, em atenção às especificidades do caso concreto, ressalto desde logo que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme passo a expor.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que:

Tema n.º 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Assim, induvidoso que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só é possível se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório e, ainda, se o valor da causa for muito baixo.

Ocorre que, este é o caso dos autos, haja vista que, diante da improcedência da pretensão autoral, não houve condenação ou proveito econômico, ao passo que o valor da causa é de apenas R$2,522.65 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais), o permite a aplicação da equidade
.

Trata-se da mesma conclusão que pode ser extraída da simples leitura dos §§ 6-A e 8º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Por conseguinte, não havendo condenação e sendo o valor da causa muito baixo, tem-se por viável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

[...] Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. obrigação de fazer. Sentença de procedência, fixando honorários advocatícios sucumbênciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Valor da causa no importe de R$ 2.030,74 (dois mil e trinta reais e setenta e quatro centavos). Recurso do Autor, buscando majoração da verba honorária por critério de equidade. Pleito que deve ser acohido. Honorários advocatícios arbitrados em valor irrisório, sendo incompatível com o trabalho desenvolvido no curso do processo, impondo sua majoração a fim de remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte vencedora.
Aplicação, à espécie, do artigo 85, § 8º, do CPC. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10118866920208260004 SP 1011886-69.2020.8.26.0004, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. 2.
No caso vertente, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 10/10/2016. Verifica-se, pois, a hipótese de aplicação da regra excepcional do § 8º, de fixação por equidade
. [...] (TRF-3 - ApCiv: 50024681220184036106 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/03/2021)

[...]
O valor da causa originária é reduzido, perfazendo unicamente o montante de R$2.460,99 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) desse valor resulta em montante ínfimo e que não remunera adequadamente o advogado da parte vencedora - A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC não é uma opção ou faculdade do magistrado
. O critério de justiça na fixação de honorários advocatícios foi valorado pelo legislador, e a aplicação da norma é medida que se impõe - Para a fixação dos honorários de sucumbência com base no critério de equidade, deve haver ponderação de acordo com os critérios previstos no § 2º do artigo 85, do CPC/2015, atendidos os parâmetros dos incisos de I a IV do mesmo dispositivo legal. [...] (TJ-TO - Apelação Cível: 0022543-96.2021.8.27.2729, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 06/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC

Por fim, ante o não provimento do recurso adesivo, majoro a verba honorária recursal em R$200 (duzentos reais).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:00:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51486007062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.